Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. SOCIEDADE DE FATO. PROVA DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 987 do Código Civil, “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”.
3. Nem toda concentração de esforços para a consecução de uma mesma finalidade pode ser considerada como sociedade empresária, recaindo sobre o autor o ônus probatório quanto à existência da sociedade de fato, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Na hipótese em que inexiste prova escrita da constituição da sociedade de fato e ainda quando se vislumbra, pelo acervo probatório, tão somente a existência de parceria entre as partes para tornar o negócio mais atraente e angariar maior clientela, com a reforma do espaço alugado, auferindo cada um, de forma autônoma e diretamente do seu cliente, o lucro pela atividade executada, é defeso alçar à condição de sociedade empresária.
5. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.